Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-62.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014736-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO - CPF: 053.667.721-25 (APELANTE), ADJALMA BOMDESPACHO DE OLIVEIRA - CPF: 340.022.941-53 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
– DEPOIMENTO DA GENITORA – RELATÓRIO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E MAUS ANTECEDENTES NEGATIVADOS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, da investigadora de polícia e da genitora do apelante, somados à apreensão de 2 (duas) pedras de cocaína, com peso de 39,86g (trinta e nove gramas e oitenta e seis centigramas), 3 (três) sacos plásticos contendo o total de 151,99g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de cocaína, um saco plástico contendo 17, 94g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas) de massa bruta íons borato/ácido bórico, 29 porções de maconha, com peso de 319,27g (trezentos e dezenove gramas e vinte e sete centigramas), quatro folhas contendo anotações de nomes ligados a valores, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e o valor de R$737,00 (setecentos e trinta e sete reais em dinheiro), indicam que o apelante possuía substâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Os maus antecedentes do apelante são incontestes, face às 3 condenações transitadas em julgados, a saber: roubo majorado, ação penal no 0021652-37.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/09/2019 e duas condenações por tráfico de drogas: uma na ação penal de no 0032841-80.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/05/2021, e outra na ação penal no 0012054-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/08/2019, observando-se que as duas primeiras foram utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a última para agravar a pena na 2a fase.

Considerando a quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes e os maus antecedentes, a pena-base estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa está devidamente motivada e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014736-62.2021.8.11.0042

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Josué Júnior Casari Gusmão contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal no 1014736-62.2021.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o a 8 (oito
) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 800 (oitocentos
) dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 177445247, sustentou ausência de provas para a condenação, ressaltando que não foi preso em flagrante delito. Argumentou que os indícios de seu envolvimento se resumem à presunção dos policiais, que no momento da abordagem não poderiam ter total clareza de que seria ele, não havendo outras testemunhas. Asseverou que não estava naquele bairro no momento da abordagem, mas sim na escola. Aduziu
não haver nenhum elemento que evidencie a prática do comércio de drogas e que a quantidade apreendida no máximo levaria a crer que é usuário.
No tocante à dosimetria da pena, não apresentou argumentação correlata. Sustentou ser hipossuficiente. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão das agravantes e a revogação da pena de multa e das custas processuais.

Em contrarrazões, ID. 177445249, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 180800655.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou à revisão da dosimetria da pena, além de revogação da pena de multa e a isenção de custas processuais.

A denúncia narra o que se segue:

“(...) No dia 07 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Amazonas, no 14, Quadra 183, Bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, o denunciado Josué Júnior Casari Gusmão, tinha em depósito e trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 29 (vinte e nove) pedaços/porções de maconha, com massa total de 319,27 g (trezentos e dezenove gramas e vinte e sete centigramas), 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 39,86 g (trinta e nove gramas e oitenta e seis centigramas), 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 151,99 g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas) e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 17,94 g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75353-01). (...)

Narra o caderno investigativo que a equipe militar realizava patrulhamento tático no Bairro Altos da Serra e avistou Josué saindo de sua residência, e este, ao avistar a guarnição, dispensou um objeto ao solo. A equipe desembarcou e deu ordem de parada a Josué, que empreendeu fuga pelos fundos da residência.

Ao averiguarem o objeto dispensado pelo denunciado, identificaram 01 (um) pedaço de maconha. A genitora de Josué, sra. Roseli, franqueou a entrada dos agentes no imóvel e informou que o filho possui diversas passagens criminais e utilizava tornozeleira. Realizada busca domiciliar, foram apreendidas 26 (vinte e seis) porções de maconha, 04 (quatro) porções de ácido bórico, posteriormente acondicionadas em invólucro único para fins periciais, algumas pedras de pasta base de cocaína, 02 (dois) pedaços de maconha, 01 (uma) munição calibre 762 intacta, 01 (uma) balança de precisão, 04 (quatro) folhas com anotações relacionadas ao tráfico e a quantia de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais) em notas trocadas.

A genitora de Josué afirmou desconhecer que o filho comercializa ilícitos, no entanto, como relatado pelos militares, todos os materiais estavam armazenados no interior da residência à vista de todos.

Foi expedida ordem de serviço para apurar o envolvimento de Josué com o tráfico de drogas, além de intimá-lo para interrogatório. Consta do relatório policial que o denunciado possui a vida voltada para a prática de crimes, e já foi preso diversas vezes, mas assim que é solto volta a comercializar entorpecentes para manter o vício nas drogas. Ainda, os entrevistados informaram que Roseli, genitora do denunciado, não é usuário de drogas e não comercializa ilícitos (ID sob no 71501745 – p. 03/05).

Por fim, o denunciado não foi localizado para interrogatório perante a autoridade policial. (...)”
(
sic,
ID. 177445156)

Josué Júnior Casari Gusmão não foi encontrado para prestar depoimento em sede policial e em Juízo negou os fatos:

“Com relação a essa droga aí, Josué, por que o senhor correu? Olha, doutor, no dia desse fato aí, eu estava no serviço, não era eu não. Quem que era então? Eu tava trabalhando na prefeitura, eu tava morando no Jardim Cuiabá. Essa droga toda é da sua mãe, então? Olha, doutor, eu não sei dessa droga que o senhor está falando (...). Não sou eu que estou falando, a polícia encontrou droga na sua casa. Essa droga não tinha na sua casa? Não. Também não tinha munição, calibre .762? Essa munição eu já vi ela lá, já doutor, era do meu padrasto. A droga não tinha, só a munição? Não, a munição eu já vi uma vez, faz tempo, era do meu padrasto, ele era polícia. E esses setecentos e trinta e sete reais? Também não sei. Sua mãe disse que o senhor comercializa droga e os materiais estavam armazenados no interior da sua casa, a vista de todos. O senhor nega (...)? Olha, doutor, eu estava de serviço nesse horário, doutor, eu tava trabalhando na prefeitura, no Nova Chance. E essa droga não é sua? Não, porque de noite eu trabalhava e estudava, de dia eu trabalhava e de noite eu estudava. Tem condenações por roubo e tráfico? Sim, não nego (...) sempre eu afirmei, sempre assumi tudo o que foi pego comigo, só que dessa vez eles falaram, eu tava no serviço quando isso aconteceu e nisso eles foram na minha casa no jardim Cuiabá atrás de mim, lá sim, eles foram atrás de mim lá, mas não pegaram nada lá. O senhor trabalhava de que na época? Eu tava trabalhando na prefeitura pela Nova Chance (...) nessa época eu tava trabalhando no (inaudível) aquele caminhão cata treco. Qual horário de trabalho seu? Meu horário era das sete as (...) seis. Isso aqui era nova e meia da noite (...) o senhor não estava trabalhando não, nove e meia da noite o senhor não estava trabalhando? Nove horas da noite eu estudava a apostila da minha escola, onde eu estava terminando o meu segundo e terceiro ano, onde eu consegui terminar esse estudo. Perguntas da acusação – Mais uma vez esse entorpecente que foi encontrado na casa da sua mãe, é seu? Não. E sabe de quem é? Olha, pelo que eu fiquei sabendo é que dentro dessa residência onde eu já morei, ficava um entra e sai de pessoas que usam droga e minha mãe também não estava morando na casa, minha mãe tava morando com meu padrasto em Várzea Grande. Sua mãe estava em casa, ela autorizou os policiais entrarem na residência, como não estava (...)? Ela estava morando em Várzea Grande, ela foi visitar a casa pra saber o que estava acontecendo de entra e sai lá. Então tem uma coincidência da polícia ter chegado bem na hora que ela estava fazendo uma visita à noite? (permaneceu em silêncio). (...) (Mídia sob Id. 114202077).”
(
sic,
excerto da sentença, ID. 177445227)

Roseli Valentim Casari, genitora do apelante, prestou o seguinte depoimento em fase inquisitorial:

“QUE é mãe de Josué Junior Casari Gusmão; QUE Josué morava numa quitinete e há dois meses retornou para casa, passou a morar na casa da declarante; QUE Josué usa tornozeleira e esteve preso por tráfico de drogas, por denúncia da própria declarante; QUE nunca viu nada de errado com Josué na casa, mas chamava sua atenção porque ele sai muito à noite; QUE nesta noite, estava em casa com Josué, e o deixou na sala e foi se deitar; QUE ouviu latidos de cachorro e olhou para fora, viu que o portão estava aberto; QUE foi até a frente da casa para fechar os portões, tentando impedir os cachorros de saírem, porém não viu mais Josué; QUE nesse instante deparou com policiais militares; QUE

a equipe disse que iria fazer uma varredura em sua casa; QUE permitiu que fizessem busca domiciliar tanto dentro quanto fora da casa; QUE foi encontrado no fundo do quintal, escondido sob uns entulhos várias porções de substância entorpecente; QUE

as substâncias foram apreendidas, e em seguida, a declarante veio conduzida para esta Central; QUE não tinha conhecimento dessas substâncias em sua residência; QUE ultimamente seu filho Josué andava muito nervoso e acredita que as apreensões pertenciam a ele, pois moram somente os dois na casa; QUE chegou a ligar para Josué, mas ele lhe disse para ficar ‘de boa’; QUE não faz uso de substância entorpecente, e não tinha conhecimento de que seu filho estivesse envolvimento com drogas, pois caso contrário, o denunciaria.”
(
sic
, p. 19 e 20 do ID 177444693)

O condutor da abordagem PM Pedro Nelson Pereira da Silva narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, a ocorrência policial e a apreensão das drogas, do dinheiro e papéis contendo anotações de nomes relacionados a valores:

“Que a equipe de força tática 90, em patrulhamento tático pelo bairro Altos da Serra, visualizou o suspeito Josué, saindo da residência, o mesmo ao avistar a equipe, dispensou algo ao solo, sendo assim, a equipe desembarcou para realizar abordagem, deu ordem de parada ao suspeito Josué, porém, o mesmo empreendeu fuga para os fundos da residência. A equipe fez o acompanhamento a pé no intuito de realizar abordagem, porém, Josué foragiu pulando muros das casas, tomando rumo ignorado. Ao retornar e visualizar o que o mesmo havia dispensado, constatou que se tratava de um pedaço de substância análoga a maconha. Diante do exposto, foi conversado com a proprietária da residência, Sr.a Roseli, que é mãe de Josué, onde a mesma relatou que o suspeito tem várias passagens criminais e que seria portador de tornozeleira eletrônica, sendo assim, foi tentado fazer o rastreamento do suspeito Josué através do equipamento, porém, não foi possível, provavelmente, a tornozeleira foi danificada. Diante do fato, foi conversado com a Sr.a Roseli, que franqueou a entrada da equipe para realizar buscas. Ao realizar buscas na área da frente da residência, encontrou todos os demais materiais vinculados, sendo: vinte e seis porções de substância análoga a maconha, quatro porções de substância análoga a ácido bórico, duas porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, dois pedaços de substância análoga maconha, uma munição calibre 762, intacta, uma balança de precisão, quatro folhas com anotações do tráfico e a quantia de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais) em notas trocadas. Diante da situação, a guarnição encaminhou o material apreendido e a Sr.a Roseli, até a central de flagrantes para as providencias legais, sendo entregue sem lesão corporal. Não foi necessário o uso de algema.... Obs.: a Sr.a Roseli alega não ter conhecimento que o filho faz comércio de entorpecentes, porém, todo o restante do entorpecente que fora encontrado, estava à vista na aérea da residência e a mesma ainda relata, que seu filho acabou de sair da prisão e possui várias passagens criminais.
(
sic,
p.10 e 11 ID. 177444693)

“O senhor lembra dessa ocorrência, policial Pedro? Sim, lembro sim (...) a gente tava em patrulhamento, ele tava na frente ali, quando ele viu, ele empreendeu fuga soltando o objeto ao solo, tentamos fazer o acompanhamento a pé, não conseguimos abordar ele, ele pulou umas casas pelo fundo e não conseguimos localizar ele, posteriormente, verificamos que o que ele tinha dispensado se tratava de entorpecente, a mãe dele logo saiu da residência, conversamos com ela, ela franqueou a entrada da equipe até a residência e localizamos esse entorpecente também. O senhor chegou indagar da dona Roseli, a mãe dele, se o Josué estava em casa pouquinho antes da polícia chegar ou não? Sim, estava na casa sim. E ela disse com relação a essa droga, se ela tinha conhecimento desse entorpecente, sabia que era do seu filho ou não? Ela informou que ela não tinha conhecimento, porém, o entorpecente foi achado bem na área, local bem visível, né (...). Perguntas da defesa – O senhor conhecia já o senhor Josué? Bom, ele já é conhecido já, ele tem diversas passagens, tráfico de drogas, roubo, várias passagens, porém, depois que a mãe dele mostrou a foto dele pra nós a gente reconheceu ele, não sabia no momento da abordagem, né, posteriormente, a gente identificou ele (...). Sabe se ali (Bairro Altos da Serra) é um local com bastante ocorrência de tráfico? Aquele pedaço da residência sim, tem bastante ocorrência de tráfico de drogas, inclusive, tínhamos algumas informações posteriores que ele era um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região. O senhor pode afirmar com cem por cento de certeza que o senhor viu o senhor Josué aquele dia lá? Sim. O senhor reconhece ele? Sim, ele mesmo (...). (Mídia sob Id. 114202082).”
(
sic
, excerto da sentença, ID. 177445227)

Da mesma forma, o PM Maciel Silva de Almeida relatou, sob o crivo do contraditório:

“O senhor lembra dessa ocorrência, Maciel? Lembro. Como é que foi, vocês avistaram ele, ele dispensou e empreendeu fuga? Positivo, ele ao avistar a viatura jogou algo ao solo e entrou pra dentro da residência. E aí, ele correu? Isso, aí foi feito o acompanhamento, não conseguimos abordá-lo, aí a mãe dele que estava na residência, conversamos com a mãe dele, aí ela autorizou a gente entrar na residência, fizemos uma busca lá na área da casa da mãe do indivíduo e foi localizado esses materiais aí citado no B.O. O senhor sabe me dizer se a mãe dele falou se ele usava tornozeleira, se praticava ou não comércio de droga ou não? Então, que ele já tinha algumas passagens, tava usando tornozeleira, tinha recém saído da cadeia e ela alegou que ela não tinha conhecimento do que ele estava fazendo o comércio do entorpecente, porém, as drogas estavam bem visíveis na área, precisou nem procurar muito, já encontramos. Perguntas da acusação – Quando vocês viram, ele estava saindo da residência ou ele estava passando ali na frente, como que foi, não entendi muito bem (...)? Ele estava na frente da residência, não sei se ele estava saindo ou se ele estava entrando, tava na frente. E ele correu por onde, pro fundo da casa dele? Isso, da casa dele mesmo. E o que aconteceu, ele pulou o muro, tem muro na casa? A frente é um portão, ele foi e deixou o portão aberto, a casa tem um muro baixo, tinha até uma cadeira (...) não sei se colocou estrategicamente, né, pra pular. E tinha mais alguém na residência, além da mãe dele? Agora não me recordo, mas se não me engano era somente a mãe dele mesmo. E o senhor conhecia ele, já tinha feita a abordagem dele alguma vez? Tinha não. Perguntas da defesa – (...) O senhor pode afirmar com cem por cento de certeza que o senhor viu o senhor Josué naquele dia lá? Tava na frente da residência. O senhor conhecia ele? Ele foragiu, não conheço ele, não tenho conhecimento dele, a mãe dele que falou que ele correu (...). Não consegui entender. O senhor já conhecia o senhor Josué? Não, não conheço o senhor Josué não (...). Ele chegou de ser levado para a delegacia? Houve algum tipo de reconhecimento para o senhor poder afirmar que se trata mesmo do Josué a pessoa que (...)? A mãe dele afirmou que foi ele que tinha corrido e pulado o muro, a mãe dele que estava na residência. Eu estou com o depoimento dela aqui e ela não chega de afirmar que foi ele, né? Pois é, mas no dia ela afirmou pra nós (...) a mãe dele falou que era ele (...) ela afirmou, ela falou que não tinha conhecimento que ele estava comercializando o entorpecente, mas que era ele que estava lá na frente, que entrou e pulou o muro lá nos fundos (...). (Mídia sob Id. 114202080)”
(
sic
, excerto da sentença, ID. 177445227)

A Investigadora de Polícia Flávia A. de Faria Pouso, subscritora do Relatório Policial (p. 3 a 5 do ID 177445153), quando depôs em Juízo, declarou o seguinte:

“(...) A senhora se recorda de cumprir uma ordem de serviço para apurar o envolvimento ou não de Josué com o tráfico de drogas ali na região do bairro Altos da Serra (...)? Eu me recordo (...) a gente cumpriu no bairro Altos da Serra, na Rua Amazônia, o que eu me recordo que a gente levantou de informações, através das entrevistas dos vizinhos ali da localidade, é que nós buscamos informações em relação a dona Roseli, que é mãe do investigado Josué, segundo os vizinhos, as pessoas que nós entrevistamos, a Roseli é uma pessoa que trabalha, não é usuária, não tem problema com a justiça, e em relação ao filho dela, o Josué, ele é reincidente na questão de tráfico de drogas, ele é conhecido como usuário na região e que pratica a venda de drogas pra custear o seu uso, que ele já foi preso várias vezes, e todas as vezes que ele sai ele retorna de novo em relação ao tráfico. Perguntas da acusação – (...) Conversaram com vizinhos (...) conversaram com ela (Roseli) (...)? (...) geralmente a gente busca informações com os vizinhos próximos a casa onde o investigado mora, eu lembro que a gente tinha uma intimação para o Josué, mas na época, não conseguimos entregar essa intimação porque ele estava recolhido (...) a gente conversa sim com os vizinhos onde ele mora. Essas pessoas afirmaram que ele estava envolvido com o comércio de entorpecente? Sim, os vizinhos disseram que ele sempre era preso, quando ele era solto ele voltava a usar e contumaz dele vender para pagar o seu uso (...) usuário que praticava a mercancia pra comprar o entorpecente (...). (Mídia sob Id. 114202084).”
(
sic
, excerto da sentença, ID. 177445227)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 6 a 9 do ID. 177444693, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 15 do ID. 177444693, e o Laudo Pericial, p. 17 e 18 no ID. 177444693, descrevendo a apreensão de
“2 (duas) pedras de massa bruta de cocaína, com peso de 39,86g (trinta e nove gramas e oitenta e seis centigramas) ao todo, 3 (três) sacos plásticos contendo o total de 151,99g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de massa bruta de cocaína, um saco plástico contendo 17, 94g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas) de massa bruta íons borato/ácido bórico e 29 porções de maconha, totalizando o peso de 319,27g (trezentos e dezenove gramas e vinte e sete centigramas).”

Além disso, o Relatório Policial, p. 3 a 5 do ID 177445153
,
informa que os vizinhos do apelante o reconhecem como alguém que costuma vender drogas no bairro, inclusive como meio de manter o próprio vício.

Ademais, as alegações do apelante de que “não residia naquele endereço” “nem estava no imóvel no momento da ocorrência policial” por “estar estudando à noite” estão em dissonância com as declarações extrajudiciais de sua genitora,
Roseli Valentim Casari,
a qual afirmou que
há dois meses
Josué Júnior Casari Gusmão voltou a morar com ela e, inclusive, na noite da abordagem policial estava com seu filho na sala.

Frisa-se, ainda, que não há respaldo probatório e sequer foram arroladas testemunhas para corroborar as alegações do apelante de que estava estudando/trabalhando no dia e horário da ocorrência.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Nesse sentido, de especial relevância é o depoimento do policial militar Pedro Nelson Pereira da Silva que, em Juízo, afirmou ter visto com certeza Josué Júnior Casari Gusmão como sendo o indivíduo que “fugiu” e “largou um pedaço de substância análoga à maconha” ao avistar a viatura da Força Tática.

Não bastasse, não há sequer indícios de que h
ouvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os
testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO EM REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No presente caso, após receberem informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, os policiais avistaram o denunciado com as características físicas e vestimentas noticiadas, atendendo algumas pessoas, ficando, assim, demonstrada a justa causa para a abordagem.

3. Tomando por base a moldura fática estabelecida - cujo reexame é inviável em sede de cognição sumária -, não há falar em nulidade na abordagem pessoal efetivada e, por conseguinte, em ilicitude das provas obtidas na diligência.

4.
Esta Corte já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022).
(STJ, AgRg no HC 839982/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2023, DJe 11/10/2023) (grifos próprios)

Quanto à alegação da defesa de que
não há elementos que caracterizem a prática do comércio de drogas, o Termo de Exibição e Apreensão demonstra que junto aos entorpecentes foram encontradas quatro folhas contendo anotações de nomes ligados a valores, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e o valor de R$737,00 (setecentos e trinta e sete reais em dinheiro), a evidenciar o sistema de mercancia de narcóticos, não havendo possibilidade de reconhecer o apelante como “mero usuário”.

A respeito, anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. ILEGALIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DOS RÉUS. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. 2. MÉRITO. 2.1.
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/2006
.
IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO
. VERSÃO DA DEFESA NÃO COMPROVADA. 2.2. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE 1/6 PARA CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E ATENUANTES DE PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. CORRETA OBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE NA PENA-BASE E INIDONEIDADE DE COEFICIENTE UTILIZADO NA ETAPA INTERMEDIÁRIA. 2.3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO NÃO AFASTADO POR AÇÕES PENAIS EM CURSO. 3. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS AO VOTO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Preliminar - Inexiste ilegalidade, pela falta de mandado judicial ou autorização do morador, a busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente e há fundadas razões de flagrante delito no interior do imóvel, consubstanciadas no monitoramento policial, que possibilitou verificar a continuidade do Tráfico de Drogas no local.

2. 1. Mérito -
Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, em observância ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto fático-probatório demonstra, cabalmente, a incursão criminosa no crime de Tráfico de Drogas, por meio do conjunto de provas harmônico, consistente nos depoimentos colhidos em sede policial e em Juízo, aliados à apreensão de petrechos característicos do comércio ilícito de entorpecentes, dentre eles: balança de precisão, embalagens recortadas e utensílios com resquícios de droga.
(...)
(TJMT, N.U 1002080-59.2022.8.11.0003, Rel. Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09/08/2023, DJE 14/08/2023) (grifos próprios)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais militares, da investigadora de polícia e da genitora do apelante, somados à apreensão de 2 (duas) pedras de cocaína, com peso de 39,86g (trinta e nove gramas e oitenta e seis centigramas), 3 (três) sacos plásticos contendo o total de 151,99g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de cocaína, um saco plástico contendo 17, 94g (dezessete gramas e noventa e quatro centigramas) de massa bruta íons borato/ácido bórico, 29 porções de maconha, com peso de 319,27g (trezentos e dezenove gramas e vinte e sete centigramas), quatro folhas contendo anotações de nomes ligados a valores, uma máquina de cartão, uma balança de precisão e o valor de R$737,00 (setecentos e trinta e sete reais em dinheiro), indicam que o apelante possuía s
ubstâncias entorpecentes com intuito de realizar a comercialização.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição.

Por outro lado, analiso a dosimetria da pena.

Pois bem.

A pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa com a seguinte fundamentação:

“Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
151,99g
(cento e cinquenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de
COCAÍNA
e
319,27g
(trezentos e dezenove gramas vinte e sete centigramas) de
MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

‘A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06’ (TRF, 4a R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8a T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1o-10-2008) – extraído da obra: ‘TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA’ – 7a Ed. – Renato Marcão, p. 293.

‘Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida’ (STF, RHC 105700-MG, 1.a T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7a Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo uma pelo crime de roubo majorado, autos de n. 0021652-37.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/09/2019 e duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, sendo uma nos autos de n. 0012054-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/08/2019 e outra no Processo de n. 0032841-80.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/05/2021, todas vigentes, conforme executivo de pena de n. 0009423-11.2019.8.11.00422 - SEEU.

Nesta fase
VALORO
como maus antecedentes a condenação proferida nos autos de n. 0021652-37.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/09/2019, bem como a condenação pelo delito de tráfico de drogas proferida nos autos de n. 0032841-80.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/05/2021.

Ressalto que a condenação pelo delito de tráfico de drogas proferida nos autos de n. 0032841-80.2016.8.11.0042, embora seu trânsito em julgado seja posterior aos fatos apurados em comento (17/05/2021), refere-se a fatos ocorridos ainda no ano de 2016, o que não impede o seu reconhecimento como maus antecedentes.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

‘HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO DELITO EM ANÁLISE. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes
. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance 8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como desfavoráveis. 3. Ordem denegada.’ (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) – Grifei.

Anoto que a condenação pelo crime de roubo majorado n. 1013849-78.2021.8.11.0042, com trânsito em julgado em 10/05/2022, não pode ser valorada por referir-se a fatos posteriores aos apurados em comento. Por fim, em relação à segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 0012054-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/08/2019, registro que será valorada como agravante, na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.” (sic)

Nota-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade, natureza e a variedade das drogas

apreendidas
–
2 (duas) pedras de cocaína, com peso de 39,86g, 3 sacos de cocaína pesando
151,99g e 319,27g de

maconha
– diante da gravidade concreta da conduta do apelante, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Os maus antecedentes do apelante são incontestes, face às 3 condenações transitadas em julgados, a saber: roubo majorado, ação penal no 0021652-37.2018.8.11.0042, com trânsito em julgado em 26/09/2019 e duas condenações por tráfico de drogas: uma na ação penal de no 0032841-80.2016.8.11.0042, com trânsito em julgado em 17/05/2021, e outra na ação penal no 0012054-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/08/2019, observando-se que as duas primeiras foram utilizadas para caracterizar os maus antecedentes e a última para agravar a pena na 2a fase.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Nesse contexto, considerando a quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes e os maus antecedentes, a pena-base estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa está devidamente motivada e atende

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade necessários para a reprovação e prevenção do crime, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, verifica-se que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência
, “porquanto ostenta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas nos autos de no 0012054-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07/08/2019”
(sic)
e agravou a pena em 1 (um) ano e 100 (cem) dias-multa. De modo que foi corretamente aplicada.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 8 (oito
) anos de reclusão
e ao pagamento de 800 (oitocentos
) dias-multa.

Destaca-se que o apelante não faz jus às benesses do

§4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, uma vez que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que é reincidente específico, porquanto já registra duas condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, além de outras duas condenações pelo crime de roubo (Executivo de Pena n. 0009423-11.2019.8.11.00422 - SEEU).

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento de pena, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “a” e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado no 47 do TJMT, e ainda, a reincidência específica e os maus antecedentes.

Noutra ótica,
a hipossuficiência financeira do agente não possui o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária,
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS - Relator: Ministro Gurgel de Faria - 16.4.2015).

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, eventual análise de hipossuficiência cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023